Tribunal: CARF
Processo: 16366.720686/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.720686/2015-34
ACÓRDÃO
3301-014.355 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BELAGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 26/06/2013, 31/10/2013
Súmula CARF no 01
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração e não conhecer do Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.355 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720686/2015-34
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Aniello Miranda Aufiero Junior, Bruno Minoru Takii, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Contribuinte (Embargante), a fim
de eliminar vício de omissão que estaria presente na decisão constante do Acórdão no 3301-
010.434, referente ao seu Recurso Voluntário.
De acordo com a Embargante, a Instância Julgadora “deixou de apreciar os
argumentos aduzidos no tocante à existência da Decisão Judicial válida, favorável à Contribuinte,
proferida nos autos de Mandado de Segurança no 5001674-63.2016.4.04.7001/PR, a qual
determinou a ‘inexigibilidade da multa isolada de 50% prevista no §17 do art. 74 da lei no
9.430/1996 em razão da homologação parcial, anulando-se os autos de infração eventualmente
lavrados’”.
Em 09/06/2022, os embargos foram admitidos pelo então Presidente desta C.
Turma, uma vez que se identificou que, às fls. 330, (a) a Embargante mencionou em seu Recurso
Voluntário o Mandado de Segurança no 5001674-63.2016.4.04.7001/PR e, por sua vez, (b) não foi
possível identificar no Acórdão embargado qualquer consideração que fundamentasse a decisão
de não se levar em consideração a decisão judicial apontada.
E sendo os autos remetidos à minha relatoria, passo a apreciá-los.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
Conheço dos embargos de declaração opostos pela Contribuinte por entender que
há omissão no acórdão referenciado, especificamente no que diz respeito à existência de decisão
judicial proferida no Mandado de Segurança no 5001674-63.2016.4.04.7001/PR, onde o E. Tribunal
Regional Federal da 4a Região – TFR4 confirmou a decisão de 1a instância, para declarar a
inconstitucionalidade da multa isolada aplicada com fundamento no artigo 74, §17, da Lei no
9.430/1996.
Embora a questão já tenha sido pacificada em favor dos contribuintes pelo Supremo
Tribunal Federal – STF na decisão proferida na ADI 4.905, não é possível aqui fazer a sua aplicação,
pois o fato de a Embargante também discutir a mesma matéria na esfera judicial atrai a incidência
da Súmula CARF no 01 que, por sua vez, impede que a questão seja conhecia por esta Turma
Julgadora:
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.355 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720686/2015-34
3

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Desta forma, voto por acolher os embargos de declaração, para aplicar a Súmula
CARF no 01, negando conhecimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 480
DF CARF MF
Original